Tribunal: TJSP
Processo: 1520051-84.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que condenou o réu Vinicius Eduardo Alves Ventura por receptação, fixando pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e multa.
2. O réu apela buscando desclassificação da conduta para modalidade culposa e concessão de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que condenou o réu Vinicius Eduardo Alves Ventura por receptação, fixando pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e multa.
2. O réu apela buscando desclassificação da conduta para modalidade culposa e concessão de perdão judicial.
3. O recurso foi recebido e contrariado pela parte contrária.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a desclassificação da receptação para a modalidade culposa; (ii) se é possível a concessão de perdão judicial ao réu.
III. Razões de decidir
5. Comprovada a autoria e materialidade do delito, não se admite a desclassificação para receptação culposa, pois o réu tinha ciência da origem criminosa do bem.
6. As versões contraditórias apresentadas pelo réu e sua fuga ao perceber a presença policial corroboram a sua culpabilidade.
7. A pena foi individualizada corretamente, considerando as circunstâncias do caso, e a atenuante da menoridade relativa foi aplicada, resultando na pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.
8. Considerando os requisitos legais, a pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, consistindo em prestação de serviços à comunidade e multa.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação parcialmente provida para substituir a pena privativa de liberdade por penas alternativas.
10. Tese de julgamento: "1. A desclassificação para a modalidade culposa não é cabível. 2. A concessão de perdão judicial é indevida. 3. A pena privativa de liberdade foi corretamente substituída por pena restritiva de direitos."
Legislação relevante citada: Código Penal, art. 180; Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o; Código Penal, art. 44; Código de Processo Penal, art. 156.